Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700722-69.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EVANIRA CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: ERONDINO ANTONIO RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 56879751. Intime-se ERONDINO ANTONIO RIBEIRO para contrarrazoar o recurso em sentido estrito interposto por EVANIRA CARVALHO DE SOUSA. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 12:32:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator